Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-68.2024.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação criminal – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimento de policial valioso e importante para a elucidação dos fatos – Réu confesso, ademais – Crime de perigo abstrato – Prova material da aptidão do armamento para

Ementa:
Apelação criminal – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimento de policial valioso e importante para a elucidação dos fatos – Réu confesso, ademais – Crime de perigo abstrato – Prova material da aptidão do armamento para efetuar disparos – Condenação bem editada, com base em sólido e robusto acervo probatório – Penas, substituição e regime prisional inalterados. Recurso desprovido.